Tribunal: TJPA
Processo: 0819152-81.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819152-81.2022.8.14.0028

APELANTE: JACIRA BRITO NUNES

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0819152-81.2022.8.14.0028

APELANTE:
JACIRA BRITO NUNES

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jacira Brito Nunes contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Daycoval S/A. A autora alegou que não contratou cartão de crédito consignado (RMC), mas sim empréstimo consignado comum, sustentando vício de consentimento, ausência de informação adequada e prática abusiva nos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC); (ii) averiguar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) examinar a legalidade dos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento; e (iv) avaliar a possibilidade de indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é modalidade de empréstimo regulamentada pelas Instruções Normativas INSS nº 28/2008 e nº 39/2009, que autorizam o desconto em folha mediante consentimento expresso do beneficiário.

A instituição financeira comprovou a regularidade do negócio jurídico por meio de documentos assinados pela autora, incluindo proposta de adesão, termo de consentimento, cédula de crédito bancário e extratos demonstrando transferências e saques subsequentes.

O contrato apresentado descreve de forma clara e ostensiva tratar-se de operação de cartão de crédito consignado, contendo cláusulas sobre encargos, forma de quitação e possibilidade de saque, cumprindo, portanto, o dever de informação.

Não foram apresentados elementos que comprovassem indução em erro ou falha na prestação do serviço, sendo ônus da parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do TJPA confirma a validade da contratação de RMC, desde que comprovada a ciência do contratante e ausência de ilicitude nos descontos.

Não configurada conduta ilícita da instituição financeira, descabe a indenização por danos morais ou repetição de indébito em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando demonstrada por documentos assinados e acompanhada da efetiva utilização do crédito.

O dever de informação é considerado cumprido quando o contrato descreve de forma clara a natureza da operação, encargos e formas de pagamento.

A ausência de vício de consentimento e a regularidade nos descontos afastam a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: INSS, Instruções Normativas nº 28/2008 e 39/2009; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0811624-87.2023.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.09.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23.05.2023;
TJPA, Apelação Cível nº 0801446-83.2022.8.14.0061, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 29.04.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Jacira Brito Nunes contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face de Banco BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na origem, a autora alegou não ter contratado cartão de crédito consignado com a instituição ré, asseverando que os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorreram de contratação diversa daquela que teria sido efetivamente pactuada, pois pretendia contratar empréstimo consignado comum, sendo induzida em erro.

A sentença reconheceu a validade da contratação apresentada pela instituição financeira, julgando improcedente a demanda.

A apelante sustenta, em síntese, que houve flagrante ausência de informação adequada sobre a natureza do contrato, caracterizando vício de consentimento. Alega que jamais utilizou o cartão de crédito, tampouco teve acesso às faturas e que os descontos efetuados são desproporcionais, configurando onerosidade excessiva e prática abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, ainda, que houve indução em erro, destacando-se como hipervulnerável por ser idosa e pensionista do INSS.

Requer o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais e materiais, com repetição de indébito em dobro, e o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 23220720.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 25396612.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade:

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Mérito:

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca s
e há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), com liberação de valores por meio de TED, tidos pela parte autora como empréstimo consignado comum; se houve falha no dever de informação; se há ilicitude nos descontos realizados diretamente em folha de pagamento; e se é cabível indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados.

Inicialmente, acerca da legalidade do negócio jurídico em questão
, destaca-se que o "Empréstimo
RMC
- Reserva de Margem Consignada com Cartão de Crédito" é uma modalidade de empréstimo regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 e 39/2009 do INSS, na qual a instituição financeira emite um cartão de crédito em nome do aposentado/pensionista e o utiliza para a realização de "um saque" no crédito rotativo do consumidor, disponível no referido cartão, cujo valor correspondente é repassado para ele, consumidor, logo em seguida.

A partir de então o consumidor tem duas alternativas: 1) no mês seguinte quitar o débito total acrescido dos respectivos juros, por meio de fatura encaminhada pelo banco, ou; 2) pagar nos meses seguintes, através de descontos em sua aposentadoria, apenas o valor mínimo da fatura, e ficar sujeito mensalmente ao acréscimo de juros sobre o montante da dívida.

Destaca-se que a respeito do tema, a jurisprudência firmou o entendimento de que o desconto referente à reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário, destinado a garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito previamente autorizado, é considerado legal e não caracteriza cobrança indevida, desde que fique demonstrada a contratação e o efetivo uso do cartão.

Dessa forma, observa-se o estabelecido no texto da
Instrução Normativa nº 39/2009
:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, (...)

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID. 17695085, todos regularmente assinados pela recorrente.

2.

Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor (ID 17695087) em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende dos seguintes ids. 17695088 - Pág. 23/17695088 - Pág. 33/17695088 - Pág. 34/17695088 - Pág. 45/17695088 - Pág. 53/17695088 - Pág. 84/17695088 - Pág. 98, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

3.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

4.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

5.

Recurso CONHECIDO

e NÃO

PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811624-87.2023.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024)

Da análise detida do conjunto probatório, a instituição bancária apresentou o contrato celebrado com a parte Autora, conforme o ID 23220696, no qual é possível verificar no documento, de forma clara, que trata-se do oferecimento de Cartão de crédito RMC. Ademais, é possível verificar o proveito econômico obtido pela Apelante, tendo inclusive, sido realizados outros saques complementares, conforme depreende-se dos IDs 23220704, 23220705, 23220706, 23220707, 23220708, e 23220709.

Quanto ao dever de informação, o contrato apresentado pelo recorrido descreve de forma ostensiva tratar-se de operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), apresentando cláusulas que informam sobre encargos, pagamento mínimo, forma de quitação e possibilidade de saque, conforme exigido pela Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008.

Não se verifica, portanto, falha na prestação do serviço. Eventuais encargos decorrentes da inadimplência ou da opção pela quitação mínima mensal da fatura são compatíveis com a natureza da operação financeira contratada. Não há ilicitude nos descontos realizados diretamente em folha de pagamento, conforme autorização expressa no contrato.

Dessa forma, verifico que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi prestado regularmente, de forma que se conclui pela legalidade dos descontos feitos e pelo cumprimento do dever de informação por parte da instituição bancária. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

1.
Entendo que o apelante limitou-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do Apelado, sem se desincumbir de seu ônus probatório contido no art. 373, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Como é cediço, a contratação de reserva de margem consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese prevista no art. 6º, da Lei n. 10.820/2003, alterado pela Lei n. 13.172/2015.

2.
Portanto, não há qualquer ilícito no caso, pois a margem consignável é uma garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito, não se tratando de venda casada. Além disso, o recorrente não comprovou que foi induzido a erro ou que houve falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, não obstante a incidência das normas consumeristas.

3. Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801446-83.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024) (grifei)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806835-11.2024.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024) (grifei)

Portanto, é possível concluir que a instituição financeira conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente. Assim, em consequência lógica, não merecem prosperar os pedidos da parte autora quanto a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença proferida de juízo de piso em todos os seus termos.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2025